Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-46.2023.8.11.0032
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000579-46.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO DE MOURA MORAES - CPF: 050.696.331-47 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DAVID GUSTAVO DE MELO SILVA - CPF: 024.363.571-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUINALDO SAVIO DE ALMEIDA - CPF: 060.582.541-67 (VÍTIMA), VALDINEIA CAETANA DA SILVA - CPF: 033.257.511-05 (VÍTIMA), ADELIA CONCEICAO ASSIS - CPF: 008.610.861-12 (VÍTIMA), ALEX PAULO RIBEIRO - CPF: 690.889.501-72 (VÍTIMA), ANDERSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 069.561.171-26 (VÍTIMA), ANDRE LUIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 703.671.801-38 (VÍTIMA), EDELVAN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.381.521-37 (VÍTIMA), ELDER BENEDITO SANTOS DE SA - CPF: 057.910.071-59 (VÍTIMA), IGOR DA SILVA ASSIS - CPF: 037.162.961-63 (VÍTIMA), JONARI DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 902.087.651-15 (VÍTIMA), JOSE PEDRO DE CAMPOS - CPF: 068.151.571-64 (VÍTIMA), RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 043.061.461-62 (VÍTIMA), ROSANGELA DA SILVA GAMA RIBEIRO - CPF: 902.925.611-72 (VÍTIMA), ROSIELE MARIA DA SILVA AMARAL - CPF: 011.784.481-00 (VÍTIMA), ALEX SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 069.157.841-95 (VÍTIMA), RODRIGO NUNES DOS SANTOS - CPF: 056.569.991-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONTRA 15 (QUINZE) VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I
C/C
ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL), EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §§1º E 3º), ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART.157, §2º, II, §2º-A, I, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP), EM CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS ACUSADOS.
PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
. PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBANTES PARA FIXAR
A AUTORIA DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER OS APELANTES DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180,
CAPUT,
DO CP.
PRIMEIRO APELANTE
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA NEGATIVA DE AUTORIA
. PROCEDÊNCIA. PROVAS QUANTO À AUTORIA DO RECORRENTE EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE IMPÕE A APLICALÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O INCULPADO DE TODOS OS DELITOS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS.
SEGUNDO APELANTE
.
INTENTADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO CABIMENTO. ACUSADO QUE CONFESSOU EM SEDE EXTRAJUDICIAL TER CIÊNCIA DOS DELITOS. VERSÃO APRESENTADA EM JUÍZO INVEROSSÍMEL E DESASSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDUTA RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA ATESTAR SUA PARTICIPAÇÃO NA QUALIDADE DE COAUTOR. PRECEDENTE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SE MANTER INCÓLUME.
DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. CRIMES COMETIDOS COM GRAVE VIOLÊNCIA E AMEAÇA À PESSOA, OBSTANDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.
RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM SUA MODALIDADE TENTADA.
IMPERTINÊNCIA. CONSUMAÇÃO DOS DELITOS COMPROVADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 582 DO STJ.
DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO
INCISO V DO §2º E NO INCISO I DO §2º-A, AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO IMPROCEDENTE. USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE RETRATADA PARCIALMENTE EM JUÍZO, ENSEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DO STJ.
ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE.
QUANTUM DE
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO REALIZADA SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL.

REPRIMENDA FINAL DO SEGUNDO APELANTE RETIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ausentes nos autos elementos de prova que demonstrem que os
acusados incorreram na prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe.

2.
O
standard
probatório se mostra exíguo acerca da autoria do primeiro apelante, visto que esta está baseada unicamente em indícios, de maneira que é imprescindível sua absolvição em prestígio ao princípio do
in dubio pro reo.

3. O conjunto probatório revela
que o segundo recorrente era o responsável por realizar a vigilância do local e auxiliar no transporte de outros coautores, de forma que sua atuação foi essencial para o êxito dos delitos patrimoniais, sendo inviável acatar o pleito de absolvição por insuficiência de provas, tampouco reconhecer que sua atuação foi de menor importância.

4. É impertinente a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a desclassificação dos delitos para o crime de constrangimento ilegal em casos de infrações penais cometidas com violência e grave ameaça à pessoa (inteligência do STF).

5. Inconteste nos autos que as vítimas tiveram inúmeros pertences assenhorados pelos autores do delito, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo em sua modalidade consumada.

6. Demonstrada por meio idôneo a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas e a restrição de liberdade destas por tempo juridicamente relevante, não há que se falar no decote das causas de aumento previstas
no inciso V do §2º e no inciso I do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

7. A atenuante descrita no artigo 65, inciso II, alínea “
d
”, do Código Penal, deve ser aplicada sempre
que o agente confessa a prática do crime, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea

(Intelecção do STJ). Na espécie, o segundo

acusado admitiu a participação nos delitos durante as investigações. Em juízo, retificou parcialmente sua versão, contudo, tal retratação não afasta a incidência da atenuante, conforme sedimentado pela Corte Cidadã.

8.
Quantum
de aumento da pena-base do segundo apelante em relação ao delito de roubo triplamente majorado demasiadamente elevado sem a respetiva justificação. Necessidade de adequação. Utilização da fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima cominada para o delito.

9. Sanção definitiva do segundo recorrente adequada, diante da retificação do aumento de sua pena-base do primeiro crime de roubo, da aplicação da atenuante da confissão e da absolvição do delito de receptação.

10. Recurso parcialmente provido, em sintonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata
m-se de recursos de apelação criminal interpostos por
David Gustavo Melo Silva
e
Adriano Aparecido de Moura Moraes
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da ação penal n. 1000579-46.2023.8.11.0032, que condenou ambos à pena de
30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por 15 (quinze) vezes, em concurso formal
,
;
no artigo 158, §§1º e 3º; no artigo 157, §2º, II e §2º-A
;
e no artigo 180,
caput
, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma (id. 208077057).

Irresignado com o édito condenatório,
o apelante
David Gustavo Melo Silva
postula nas
razões recursais
sua absolvição, sustentando negativa de autoria. Subsidiariamente, requer:
(i)
a absolvição do crime de receptação, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
(ii)
o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão; e
(iii)
a isenção de custas e demais despesas processuais (id. 208077068).

Também inconformado com a decisão singular, o recorrente
Adriano Aparecido de Moura Moraes
pugna em seu apelo:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se a sanção penal nos moldes preceituados no art. 29, §1º, do Código Penal;
(iii)
a desclassificação do “
crime imputado
” para aquele previsto no art. 146 do Código Penal, com base no princípio da insignificância;
(iv)
a aplicação da tentativa ao crime de roubo majorado, conforme art. 14, inciso II, do Código Penal;
(v)
o decote das majorantes previstas no inciso V do §2º e no inciso I do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal;
(vi)
o reconhecimento da atenuante da confissão;
(vii)
a absolvição do apelante em relação ao delito de receptação, ante a ausência de provas quanto à autoria; e
(viii)
a readequação da pena, haja vista o alegado excesso da reprimenda fixada (id. 208077075).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
dos apelos (id. 203730261).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, tão somente para absolver os apelantes do delito de receptação (id.
214050249
).

É o relatório.

À douta revisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024